Tribunal: TCU
Processo: 009.039/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 88/552.585.706-1 , de titularidade do segurado Lourenço Souza Lima , sem a observância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 217; 219; 267 e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Genésio Almeida Vinente revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/09/2012 601,26 04/09/2012 0,74 11/10/2012 622,00 06/11/2012 622,00 05/12/2012 0,74 05/12/2012 622,00 04/01/2013 622,00 07/02/2013 678,00 06/03/2013 678,00 03/04/2013 678,00 02/05/2013 678,00 03/06/2013 678,00 1o/07/2013 678,00 1o/08/2013 678,00 02/09/2013 678,00 1o/10/2013 678,00 1o/11/2013 678,00 02/12/2013 678,00 02/01/2014 678,00 03/02/2014 724,00 06/03/2014 724,00 1o/04/2014 724,00 02/05/2014 724,00 02/06/2014 724,00 1o/07/2014 724,00 1o/08/2014 724,00 1o/09/2014 724,00 1o/10/2014 724,00 03/11/2014 724,00 1o/12/2014 724,00 02/01/2015 724,00 02/02/2015 788,00 02/03/2015 788,00 1o/04/2015 788,00 04/05/2015 788,00 1o/06/2015 788,00 1o/07/2015 788,00 03/08/2015 788,00 1o/09/2015 788,00 1o/10/2015 788,00 03/11/2015 788,00 1o/12/2015 788,00 04/01/2016 788,00 1o/02/2016 880,00 1o/03/2016 880,00 1o/04/2016 880,00 02/05/2016 880,00 1o/06/2016 880,00 1o/07/2016 880,00 1o/08/2016 880,00 1o/09/2016 880,00 03/10/2016 880,00 1o/11/2016 880,00 9.3. aplicar a Genésio Almeida Vinente multa no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; e 9.9. comunicar a presente deliberação ao responsável, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, fazendo-se referência, no último caso, à tramitação da Ação Penal 0017178-43.2013.4.01.3200.